Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-29.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577068
29/06/2025
22:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44577068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.504
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600251-
66.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI MARGUTTI VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: VANDERLEI MARGUTTI
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PADRONIZAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS. FATOS CONCRETOS QUE RETIRAM
A
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE
DO
DOCUMENTO
FISCAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha
de candidato a vereador nas Eleições Municipais de
2024, e determinou a restituição de valores ao Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades
no
abastecimento de veículo utilizado na campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de restituição
de
valores
é
indevida,
pois
os
abastecimentos
declarados estão em consonância com a capacidade do
tanque
de
combustível
do
veículo
utilizado
na

Num. 44577068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
campanha.
3.
A
sentença
fundamentou
a
determinação
de
devolução de verbas na identificação de notas fiscais
emitidas
por
um
mesmo
fornecedor,
com
datas
próximas e que apresentam coincidência nos valores
totais e
na
quantidade de
litros
de
combustível
abastecidos, em comparação com outros candidatos do
mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a
decisão do Juízo a quo, que julgou irregulares as contas
referentes
aos
abastecimentos
com
combustíveis,
merece reforma, a fim de afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos
abastecimentos realizados por diversos candidatos em
um mesmo posto de gasolina, com notas fiscais de
valores idênticos, constitui indício de irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal firmar a
presunção de legitimidade das notas fiscais, no caso
concreto a padronização de despesas com combustíveis
entre 19 candidatos, com a emissão de 43 notas fiscais,
na quantidade exata de 50 litros, nas mesmas datas,
somado ao abastecimento em quantidade superior à
capacidade física do tanque de combustível, retira a
credibilidade dos documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus, mantém-
se a determinação de recolhimento de valores ao
tesouro nacional, conforme patamar fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A padronização de despesas
com combustíveis entre diversos candidatos, com a
emissão de notas fiscais de abastecimento nas mesmas
datas, com valores idênticos, constitui indício de
irregularidade. 2. A existência de abastecimentos em
quantidades que superam a capacidade física do tanque
de combustível do veículo
é capaz de afastar a

Num. 44577068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
presunção de legitimidade das notas fiscais emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.607,
Art. 79, §§ 1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060302635,
Rel.
Des.
Julio
Jacob
Junior,
DJE
08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por VANDERLEI MARGUTTI contra a sentença do Juízo da 165ª Zona
Eleitoral - Capitão Leônidas Marques, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para o cargo de
vereador do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PL, e o condenou à
restituição do valor de R$ 629,00 ao tesouro nacional.
Em suas razões recursais (id. 44534040), alega o recorrente que a sentença
merece ser reformada quanto à determinação de restituição de valores, visto que
os abastecimentos declarados estão em consonância com a capacidade do tanque
do veículo beneficiado, o que demonstra que o combustível foi efetivamente
utilizado.
Aduz, ainda, que há possibilidade de que no tanque de combustível caiba

Num. 44577068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
litragem superior àquela informada pela fabricante do veículo, o que afasta
qualquer indício de irregularidade nos abastecimentos.
Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44566954), opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, pois “os documentos
e esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para
justificar a licitude da destinação do montante de R$ 629,00, não sendo possível
aferir se de fato houve respeito às destinações previstas”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no DJE em 26/05/2025 (id. 44534038) e o recurso
protocolado em 28/05/2025 (id. 44534040), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na
sentença, de restituição de valores ao Tesouro Nacional, em razão de suposta
irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na campanha. Assim
fundamentou o juiz singular suas conclusões:
[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo
menos um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a

Num. 44577068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
Vereador(a) do Partido Liberal (PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50,
correspondente a 50 litros de combustível, conforme respectivas Notas
Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora, circunstância que
se repetiu no dia 26 seguinte.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à
capacidade
do
tanque
(vide
PCE
0600247-29.2024.6.16.0165,
como
exemplo), e, em outros, até mesmo superior (exemplifica-se a PCE 0600253-
36.2024.6.16.0165).
(...)
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a
mesma litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas
Fiscais que indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo,
superior à do tanque.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) de Id. 125458070 e 125458071, no
valor total de R$ 629,00, afastam a idoneidade do(s) documento(s) e
inviabilizam a sua utilização como comprovante(s) de utilização do(s)
respectivo(s) recurso(s).
Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo
fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro de 2024 – e que
apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo
município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da
Aparecida é pequeno, com menos de oito mil habitantes, segundo dados do
último censo populacional, o que, ao menos em princípio, justificaria o
abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a
atenção, constituindo indícios de irregularidades.

Num. 44577068 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de
irregularidade não são suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a
necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a ocorrência
de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FORMAÇÃO
DA
VONTADE
DO
ELEITOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO
PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
DE
DOAÇÃO
RECEBIDA
E
REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
NÃO
DECLARADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
CIÊNCIA À PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na
prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)
Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as
notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DAS
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do

Num. 44577068 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)
Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência
clara de padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos
partidos PL e PSD, com a emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na
quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes
marcas e modelos de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se
consignar que em alguns casos, como nos autos do REl nº 0600253-
36.2024.6.16.0165, verifica-se a presença de irregularidade ainda mais grave,
capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas
pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
Em referidos autos, assim como nos demais em que a situação foi verificada, os
próprios recorrentes admitem em suas razões recursais que o volume abastecido
tanto no dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque
de combustível do próprio veículo.
Nesse contexto, tem-se que a existência de notas fiscais padronizadas, com

Num. 44577068 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
coincidência de datas, horários e quantidade de combustível entre candidaturas
de dois partidos específicos, indica a existência de irregularidade que, como dito,
retira a credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que
superam a capacidade física do tanque de combustível do veículo, a indicar
possível ação coordenada entre vários candidatos de um mesmo grupo político
para a prática de irregularidades, que demanda apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade
dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a
sentença limitou-se à determinar a restituição somente dos valores referentes às
despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, referentes a
abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros, totalizando R$ 629,00.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pelo candidato, é de se manter a
determinação contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com
recomendação para que o Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de
eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44577068 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922395328400000043517714
Número do documento: 25062922395328400000043517714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 17:33:13
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600251-
66.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VANDERLEI MARGUTTI VEREADOR,
VANDERLEI MARGUTTI - Advogados do(s) RECORRENTES: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA
ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025